Tribunal: STF
Processo: ARE 1114885
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio tentado. 4. Questão processual relativa ao cabimento de recurso. Interposição de agravo regimental de decisão emanada de órgão colegiado. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.